Tribunal: TJBA
Processo: 0026244-56.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026244-56.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RENE DA SILVA CRUZ

EMBARGANTE/APELADO: AURISTELA MIRANDA MOURA - CPF:291.106.956-04 e outros

Advogado(s)
:
RENE DA SILVA CRUZ

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSÃO MILITAR. FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 85, STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

II – Inexiste obscuridade ou contradição em acórdão que, baseado na Súmula 85 do STJ, afastou a prescrição do fundo do direito e reconheceu a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 2005, considerando a propositura da demanda em 2010.

III - O enfrentamento expresso da questão relativa à paridade e à base de cálculo da pensão afasta a alegação de vício, tratando-se de mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV - Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 0026244-56.2010.8.05.0080
, em que figura como
Embargante
AURISTELA MIRANDA MOURA

e como
Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA